Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-45.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009986-45.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CASSIA DAIANA DE SOUZA - CPF: 018.644.221-14 (EMBARGADO), ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 627.493.821-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1009986-45.2018.8.11.0002 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

– Várzea Grande

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Cássia Daiana de Souza

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO/ERRO MATERIAL –

VÍCIO SANADO –
RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1009986-45.2018.8.11.0002 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

– Várzea Grande

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Cássia Daiana de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta omissão na fixação dos honorários recursais, ao majorar a verba honorária para 20% sobre o valor da causa, enquanto que o correto é sobre a condenação.

A embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 134273180).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1009986-45.2018.8.11.0002 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

– Várzea Grande

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Cássia Daiana de Souza

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta omissão no acórdão na majoração dos honorários recursais.

Com razão. Ao majorar os honorários nesta instância, deve seguir o parâmetro fixado na origem, qual seja, o valor da condenação.

Deste modo, a parte final do acórdão passa a ter a seguinte redação:

“
De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC”.

Posto isso, conheço do recurso e o
ACOLHO
, para sanar os vícios destacado.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022